Tribunal: TJPA
Processo: 0804080-02.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804080-02.2026.8.14.0000

PACIENTE: SIDON FELICIANO RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU TESES DEFENSIVAS. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, PORÉM, SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO EXAME CADAVÉRICO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA DO WRIT. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de acusado denunciado pela suposta prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), em razão de fato ocorrido em 08/11/2015, no qual teria causado a morte da vítima mediante utilização de arma branca. A denúncia foi recebida em 15/01/2018. Após apresentação de resposta à acusação, a defesa alegou inépcia da denúncia, nulidade do auto de exame cadavérico por ausência de respostas aos quesitos e inexistência de justa causa para a ação penal. Em decisão proferida em 22/01/2026, o juízo de origem rejeitou as teses defensivas e determinou o prosseguimento do feito, com designação de audiência de instrução. No writ, a defesa sustenta ausência de fundamentação da decisão e inexistência de prova válida da materialidade delitiva, requerendo o trancamento da ação penal ou a anulação da decisão impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeitou as teses defensivas apresentadas na resposta à acusação é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se há ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal em razão da alegada nulidade do exame cadavérico; (iii) determinar se a fragilidade dos indícios de autoria autoriza o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus possui cognição sumária e não admite dilação probatória ou exame aprofundado do conjunto fático-probatório.

4.

O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstradas de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade.

5.

A decisão que rejeita teses defensivas apresentadas na resposta à acusação pode apresentar fundamentação sucinta, desde que indique as razões que justificam o prosseguimento da persecução penal.

6.

No caso concreto, o magistrado de origem apreciou expressamente as alegações defensivas, consignando que a denúncia descreve adequadamente os fatos imputados e que a existência de materialidade delitiva pode ser inferida, em juízo preliminar, a partir de depoimentos testemunhais e registros fotográficos constantes dos autos.

7.

A alegação de nulidade do exame cadavérico e de insuficiência probatória demanda análise aprofundada do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

8.

Os autos apresentam elementos informativos mínimos, consistentes em depoimentos testemunhais e registros do local dos fatos, suficientes para justificar o prosseguimento da ação penal.

9.

Eventual discussão acerca da autoria, da dinâmica do crime e da suficiência das provas deve ser realizada no curso da instrução processual e, tratando-se de crime doloso contra a vida, submetida ao Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada de plano a ausência de justa causa ou a atipicidade da conduta.

2.

A decisão que mantém o recebimento da denúncia ou rejeita teses defensivas na resposta à acusação pode apresentar fundamentação sucinta, desde que evidencie as razões para o prosseguimento da ação penal.

3.

A análise da validade de prova pericial e da suficiência dos indícios de autoria demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4.

A existência de elementos informativos mínimos autoriza o regular prosseguimento da ação penal, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação final dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e XXXVIII; CP, art. 121, caput; CPP, arts. 395, 396-A e 647 a 667.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no HC 938.663/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, RHC 203.543/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; TJPA, HC Criminal nº 0821220-83.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, j. 29.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de
SIDON FELICIANO RODRIGUES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, nos autos da Ação Penal nº 0156729-64.2015.8.14.0066.

Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, caput, do Código Penal
, em razão de fatos ocorridos em 08 de novembro de 2015, ocasião em que teria causado a morte da vítima CELSO PEREIRA DA SILVA, mediante utilização de arma branca.

A denúncia foi recebida em 15 de janeiro de 2018, tendo o paciente posteriormente sido citado, ocasião em que apresentou resposta à acusação, arguindo, em síntese, a inépcia da denúncia, a nulidade do auto de exame cadavérico, por encontrar-se com os quesitos em branco, bem como a ausência de justa causa para a ação penal, diante da alegada inexistência de prova válida da materialidade delitiva.

Em decisão proferida em 22 de janeiro de 2026, o Juízo de origem rejeitou as teses defensivas, mantendo o recebimento da denúncia e determinando o regular prosseguimento da ação penal, com designação de audiência de instrução para o dia 09 de julho de 2026.

Inconformada, a defesa impetrou o presente writ sustentando, em síntese, nulidade da decisão por ausência de fundamentação, bem como ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ao argumento de que o auto de exame cadavérico seria nulo por não apresentar respostas aos quesitos formulados, inexistindo, portanto, prova válida da materialidade do delito, além de alegar fragilidade dos indícios de autoria.

Requereu, ao final, o trancamento da ação penal, ou, subsidiariamente, a anulação da decisão que rejeitou as teses defensivas, para que outra fosse proferida com fundamentação adequada.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, esclarecendo que a denúncia foi recebida regularmente, que as teses defensivas foram apreciadas na decisão impugnada e que o processo encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

No caso em exame, verifica-se que o presente writ atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido, uma vez que busca discutir a legalidade do prosseguimento da ação penal instaurada em desfavor do paciente.

II – MÉRITO

O Habeas Corpus é garantia constitucional destinada à tutela do direito de locomoção, prevista no
art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
, sendo cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade de ir e vir.

Trata-se, contudo, de instrumento processual de cognição sumária e via estreita, que não admite dilação probatória nem aprofundado exame do conjunto fático-probatório, restringindo-se à análise de eventual ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

Nesse contexto, o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de indícios de autoria e materialidade delitiva.

II.1. DA ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Sustenta a defesa que a decisão que entendeu por manter a denúncia, proferida pelo juízo de origem, seria nula por ausência de fundamentação, porquanto teria rejeitado as teses defensivas de forma genérica.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que a autoridade apontada como coatora apreciou expressamente as alegações apresentadas na resposta à acusação, consignando que a denúncia descreve adequadamente os fatos imputados ao acusado, bem como que a materialidade delitiva poderia ser inferida, naquele momento processual, a partir dos depoimentos testemunhais e dos registros fotográficos constantes dos autos, ressaltando que a suficiência ou não das provas deverá ser examinada no decorrer da instrução criminal.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a decisão que mantém o recebimento da denúncia ou rejeita as teses defensivas apresentadas na resposta à acusação pode apresentar fundamentação sucinta, desde que demonstre, ainda que de forma breve, as razões que justificam o prosseguimento da ação penal, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, E 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003. DECISÃO DE RATIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS TESES LEVANTADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Esta Corte Superior de Justiça adota o entendimento de que, na ratificação do recebimento da denúncia, deve haver motivação acerca das teses apresentadas na defesa preliminar, ainda que de forma sucinta, pois, nessa fase, o juiz limita-se à admissibilidade da acusação e deve evitar o prejulgamento da controvérsia"
(RHC n. 61 .340/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). 2. Na hipótese vertente, não obstante ser concisa a decisão que manteve o recebimento da denúncia, pareceu-me desarrazoado declarar a nulidade da manifestação inicial, porquanto efetivamente cumpridos os objetivos do aludido preceito de regência, considerando que o juiz enfrentou, ainda que de forma sucinta, as preliminares de inépcia da denúncia e da violação domiciliar, consoante se depreende da e-STJ fl. 271 .3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 938663 SP 2024/0311355-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024) (G.N.)

No caso dos autos, observa-se que o magistrado de primeiro grau expôs as razões pelas quais entendeu presentes os elementos mínimos para o prosseguimento da persecução penal, inexistindo, portanto, a alegada ausência de fundamentação apta a ensejar a nulidade da decisão.

II.2. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL

A defesa sustenta, ainda, a inexistência de justa causa para a ação penal, argumentando que o auto de exame cadavérico seria nulo, por encontrar-se com os quesitos em branco, inexistindo prova válida da materialidade do delito.

Entretanto, a análise aprofundada acerca da validade do referido laudo, bem como da suficiência das provas produzidas na fase investigativa, demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Ademais, conforme ressaltado pela autoridade coatora e pelo Ministério Público, os autos contam com depoimentos testemunhais e registros fotográficos do local dos fatos, elementos que, ao menos em sede de juízo preliminar, revelam a existência de substrato probatório mínimo apto a justificar o prosseguimento da ação penal.

II.3. DA FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

No tocante à alegação de fragilidade dos indícios de autoria, verifica-se que a defesa pretende, em verdade, discutir a credibilidade e o valor probatório dos depoimentos colhidos durante a investigação, matéria que deverá ser analisada pelo juízo natural da causa no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a análise da consistência dos depoimentos testemunhais, bem como da eventual existência de prova indireta ou testemunhos de ouvir dizer, exige aprofundada análise probatória, o que não se mostra possível no âmbito do habeas corpus.

II.4. DA IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

Diante desse cenário, não se verifica hipótese que autorize o trancamento da ação penal, medida de caráter excepcional que somente se justifica quando demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência de justa causa para a persecução penal, assim se posiciona este Tribunal de Justiça do Estado do Pará em consonância com o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORTADO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA. INEXISTENTE. DENÚNCIA EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO CPP. JUSTA CAUSA PRESENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão que negou a ordem de habeas corpus para trancamento de ação penal. O recorrente é acusado de roubo qualificado, com restrição de liberdade, em concurso de agentes, conforme artigo 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a ação penal, devido à alegada insuficiência de indícios de autoria. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A denúncia descreveu adequadamente a conduta imputada, indicando materialidade e indícios de autoria, demonstrando justa causa para a ação penal. 4. O trancamento da ação penal em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidente a inépcia da denúncia ou ausência de indícios de autoria, o que não se verifica no caso
. 5. A análise aprofundada de provas e a negativa de autoria não são possíveis na via estreita do habeas corpus.IV . RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.

(STJ - RHC: 203543 SP 2024/0326172-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024) (G.N.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA DE PLANO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra a decisão que recebeu denúncia oferecida em desfavor do paciente pela prática, em tese, do crime do art. 121, § 3º, do CP, objetivando o trancamento da ação penal originária, sob a alegação de ausência de justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento da persecução penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando, de plano, puder ser comprovado constrangimento ilegal decorrente de inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou existência de causa extintiva da punibilidade
. 4. In casu, verifica-se a presença de lastro probatório mínimo para o prosseguimento do processo criminal, haja vista que a materialidade do fato restou comprovada por laudo necroscópico e os indícios suficientes de autoria delitiva evidenciados pelos depoimentos das testemunhas ouvidas no inquérito policial, especialmente funcionários da Empresa onde ocorreu o óbito investigado. Ademais, a conduta imputada ao coacto está satisfatoriamente descrita, sem configuração de flagrante ilegalidade apta a ensejar o trancamento da ação penal. Precedentes jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO 5. Ordem denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08212208320258140000 31208277, Relator.: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 29/10/2025, Seção de Direito Penal) (G.N.)

Ao contrário, observa-se que a denúncia descreve fato típico em tese e encontra respaldo em elementos informativos colhidos durante a investigação, circunstância que evidencia a presença do justo suporte probatório mínimo necessário para o regular prosseguimento da ação penal.

Ressalte-se, ainda, que os fatos imputados ao paciente configuram, em tese, crime doloso contra a vida, cuja apreciação final compete constitucionalmente ao Tribunal do Júri, nos termos do
art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Desse modo, eventual exame aprofundado acerca da dinâmica dos fatos, da autoria delitiva e da suficiência das provas deve ocorrer no curso da instrução processual e, posteriormente, perante o Conselho de Sentença, não sendo possível antecipar tal análise na via estreita do habeas corpus.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se o regular prosseguimento da ação penal em trâmite na Vara Única da Comarca de Uruará/PA.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026